Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733207-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 307 COMERCIO E CONFECCAO EIRELI - EPP AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, rejeitou a alegação de nulidade de citação. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) foi expedido AR para sua citação no SHIS CC QI 05, Bloco D, Lojas 24 e 30, Gilberto Salomão, Lago Sul, CEP 71615-540, o qual foi assinado por Diego da Silva, pessoa estranha aos quadros da empresa; 2) seu endereço, desde abril de 2019, é no SHIS CC QI 05, Bloco F, S/N, Sala 118, Parte 04, Gilberto Salomão, Lago Sul, CEP 71615-560; 3) é inválida a citação realizada em endereço diverso da sede da pessoa jurídica e recebida por terceiro estranho aos seus quadros (CPC/2015 248 § 2o). Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja reconhecida a nulidade de citação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária. Embora a agravante comprove que seu endereço mudou antes da citação, ela não comunicou ao juízo essa alteração. Assim, tendo a citação sido dirigida ao endereço por ela informado nos autos (procuração e alteração contratual de ID 31265979 do processo originário), esta se presume válida. Além disso, não houve qualquer ressalva da pessoa que assinou o AR. Nesse sentido: “(...) 3. Não há falar-se em nulidade da citação ocorrida em endereço que, comprovadamente é o da pessoa jurídica, quando o respectivo aviso de recebimento do mandado de citação foi devidamente recebido por pessoa que ali se encontrava, apondo sua assinatura, sem fazer qualquer ressalva quanto ao fato de que estaria recebendo correspondência endereçada à pessoa jurídica que ali não funciona mais. Aplicação da Teoria da Aparência. (...)” (Acórdão 1241351, 07149363520198070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (CPC/2015 278). Assim, se a agravante possuía advogado constituído nos autos quando da prolação da sentença, a nulidade de citação deveria ter sido alegada naquela oportunidade, o que não ocorreu. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator